Tribunal: TJDFT
Processo: 0708675-82.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO. COOPERATIVA. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ADEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidenciando-se que o argumento deduzido nas razões de apelação não foi suscitado no primeiro grau de jurisdição, tem-se por incabível o exame da questão pelo Egrégio Colegiado, sob pena de indevida inovação recursal.
1.1. Apresentada contestação por negativa geral, não é possível na fase recursal, a Curadoria Especial impugnar os documentos apresentados alegando que não se prestam a comprovar o direito alegado pela autora sob pena de violação ao princípio da dialeticidade. Recurso parcialmente conhecido.
2. Apresentada contestação por negativa geral sem o requerimento de qualquer prova a ser produzida, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, considerando os estritos termos do artigo 355, II do Código de Processo Civil.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Sentença mantida.